Tribunal: TJDFT
Processo: 0709935-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. ERRO MÉDICO. TÉCNICA DE CONTRACEPÇÃO FEMININA. GESTAÇÃO INDESEJADA. CONDUTA OMISSIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA. ESTADO.
1.- Rejeita-se preliminar de cerceamento de defesa pela não oitiva de especialista se os autos contêm elementos sólidos que permitem a formação de segura convicção.
2.- Rejeita-se pedido de chamamento ao processo feito em grau recursal, providência processual cabível apenas na instância inferior.
3.- Rejeita-se arguição de parcialidade do perito por trabalhos acadêmicos do louvado a respeito de falibilidade de técnicas de contracepção feminina.
4.- O pensionamento decorrente de responsabilidade civil só é cabível nos casos de prova da impossibilidade ou diminuição da capacidade de trabalho.
5.- Embora, em regra, a responsabilidade atribuível ao Estado vigore na modalidade objetiva, nos casos de evento danoso oriundo de conduta omissiva, incidirá a teoria da faute du service, razão pela qual o Estado responderá na modalidade subjetiva, o que pressupõe a configuração da culpa para ensejar o dever de reparar.
6.- A cirurgia de laqueadura, ainda que realizada de forma completa e correta, não é um método contraceptivo 100% (cem por cento) eficaz. Por este motivo, em muitos casos, há o rompimento do nexo de causalidade entre a cirurgia realizada e a gravidez indesejada, por reversão espontânea, como no caso em apreço, o que afasta o dever de reparar o dano material, fixado em pensionamento mensal em favor da menor.
7. Os danos morais devem ser fixados com razoabilidade e de modo compatível com a natureza da ofensa.
8. Recurso das autoras improvido. Recurso do réu parcialmente provido apenas quanto ao valor atribuído aos danos morais.